Tribunal: TJSP
Processo: 1035084-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Sentença de homologação das provas – Apelação interposta ante a ausência de condenação em honorários sucumbenciais – Inadmissibilidade – Exegese do disposto no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido.